Tribunal: TJDFT
Processo: 0726218-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS POR EX-CÔNJUGE. DETERMINAÇÃO DE DATA E HORA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DO JUÍZO. NECESSIDADE COMPROVADA.
1. Diante da recalcitrância da ré, é cabível do deferimento do pedido do autor da ação de busca e apreensão para a fixação de data e horário para a entrega, na secretaria do Juízo, dos itens ainda não disponibilizados, na Secretaria do Juízo.
2. Tal medida encontra respaldo nos princípios da cooperação processual e da razoabilidade (CPC/2015 6o 8o), bem como no poder geral de cautela, que permite ao juiz determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional (CPC/2015 139 IV).
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.